Tribunal: TJSP
Processo: 1121586-56.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recursos de Apelação - Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Materiais – Reajuste de plano coletivo por sinistralidade – Possibilidade desde que comprovado o fato aduzido – Laudo que concluiu que o reajuste foi devidamente justificado e que se revela abusivo, porém não obteve a documentação necessária – Embora os planos de saúde coletivos não se submetam aos índices autorizados pela ANS,

Ementa:
Recursos de Apelação - Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Materiais – Reajuste de plano coletivo por sinistralidade – Possibilidade desde que comprovado o fato aduzido – Laudo que concluiu que o reajuste foi devidamente justificado e que se revela abusivo, porém não obteve a documentação necessária – Embora os planos de saúde coletivos não se submetam aos índices autorizados pela ANS, eventual aumento de custos e sinistralidade deverão ser comprovados de forma minuciosa e clara – Cláusula contratual autoriza o reajuste por sinistralidade, porém não há comprovação a justificar o aumento - Limitação ao índice estabelecido pela ANS - Alteração do ônus da sucumbência - Sentença parcialmente reformada – Recurso Autoral provido e recurso da co-Ré improvido.